Tribunal: TJDFT
Processo: 0748764-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A CF/88 estabeleceu que o Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, §2o, I)
2. A Lei Distrital no 3.830/2006, entretanto, dispôs que não há imunidade quando a pessoa jurídica tem como atividade preponderante a compra e venda ou a locação de bens imóveis, assim como o arrendamento mercantil (art. 3o, §1o).
3. A despeito disso, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018, o Conselho Especial do TJDFT declarou parcialmente inconstitucionais o §1o do art. 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e o §1o o art. 2o do Decreto Distrital 27.576/2006.
4. Por ocasião daquele julgamento, o Conselho Especial, com fundamento no Tema 796 do STF, entendeu que não incide o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de imóveis ou seus direitos reais, assim como a locação de bens imóveis.
5. Nesse cenário jurídico-jurisprudencial, merece privilégio a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à restituição dos valores referentes ao ITBI na integralização do capital social da pessoa jurídica.
6. Em igual sentido: Acórdão 1807927, 0726979-35.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
8. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.